Tribunal: TJDFT
Processo: 0700305-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA. EXCESSO NOS CÁLCULOS. PARCELA ÍNFIMA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO.
1. Sendo incontroverso o inadimplemento de parcelas de contrato de prestação de assistência médica e hospitalar, correta a condenação da parte ré ao pagamento dos valores em aberto, devendo-se apenas decotar o pequeno excesso existente nos cálculos da credora, cujo reconhecimento não autoriza a repetição do indébito.
2. Deu-se parcial provimento à apelação.